Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-56.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009717-56.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 396.172.111-49 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação indenizatória. energia elétrica. suspensão indevida. alegação de autoreligação sem prova técnica. ônus probatório da concessionária. dano moral configurado. valor mantido. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da interrupção do fornecimento de eletricidade e retirada do medidor, sob o pretexto de autoreligação clandestina, ocorrida dois anos após o pagamento de débito anterior e em período de regular adimplência.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a ocorrência de irregularidade técnica que justificasse o corte imediato do serviço; (ii) verificar se a interrupção do fornecimento de serviço essencial gera dano moral presumido; e (iii) avaliar se o montante indenizatório arbititrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

iii. razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada no dever de eficiência e continuidade dos serviços essenciais, cabendo à fornecedora o ônus de demonstrar cabalmente a existência de causa excludente de responsabilidade ou fato impeditivo do direito do consumidor.

4. A tese de autoreligação desacompanhada de laudo técnico idôneo e contraditada por histórico de faturas quitadas demonstra falha na prestação do serviço, pois a aceitação de pagamentos sucessivos presume a regularidade do consumo e a ciência da distribuidora sobre a fruição do serviço.

5. A privação injustificada de energia elétrica em unidade residencial por período prolongado ultrapassa o mero dissabor e atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psíquico profundo, uma vez que o prejuízo decorre da própria natureza essencial do bem jurídico afetado.

6. A fixação do valor indenitário em consonância com a capacidade econômica das partes e com a finalidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita deve ser preservada em sede recursal.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em suposta autoreligação clandestina exige prova técnica robusta e contemporânea sob ônus da concessionária. 2. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral presumido, sendo passível de indenização.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1015930-18.2024.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida; TJMT, AC nº 1047440-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIA APARECIDA DE SOUZA contra a ora apelante, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 370844888).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o procedimento adotado em 08/04/2025 foi regular, porquanto a unidade consumidora da autora havia sido desligada em 25/04/2023 em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de março/2023.Aduz que, após a suspensão regular do fornecimento, a autora realizou o pagamento do débito, mas não solicitou formalmente a religação, de modo que a unidade permaneceu registrada como desligada no sistema da concessionária.

Afirma que o sistema da empresa identificou consumo de energia na unidade, o que motivou a realização de inspeção técnica em 08/04/2025, ocasião em que se constatou que a unidade consumidora estava em situação de autoreligação, reconexão clandestina promovida sem autorização ou intervenção da distribuidora. Argumenta que o art. 367, I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL autoriza o desligamento imediato de unidades em situação de autoreligação, independentemente de aviso prévio, dia útil ou existência de débito.

Sustenta que a medida adotada constitui exercício regular de direito e que eventual dano decorreu de conduta exclusiva da própria consumidora, configurando excludente de responsabilidade por fato da vítima. Alega, ainda, a ausência de dano moral indenizável, pois a situação narrada não teria ultrapassado o patamar do mero desconforto, sem prova de abalo concreto à integridade psicológica da autora.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório de R$ 8.000,00, sustentando ser desproporcional às circunstâncias do caso e à condição econômica declarada pela autora.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para o julgamento de improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº 370844892).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, e pede o desprovimento do apelo com majoração dos honorários sucumbenciais ao máximo (cf. Id. nº 370844896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra a sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Maria Aparecida de Souza, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A autora narrou que, em 08/04/2025, foi surpreendida com a ausência de energia elétrica em sua residência, verificando que o relógio medidor havia sido retirado sem aviso prévio ou notificação. O restabelecimento do serviço somente ocorreu em 10/04/2025, após 48 (quarenta e oito) horas de privação. A autora demonstrou que as faturas de energia elétrica estavam devidamente quitadas à época do desligamento.

Em defesa, a Energisa narrou que a unidade consumidora havia sido regularmente desligada em 25/04/2023, por inadimplemento da fatura de março/2023; que, após o pagamento, a consumidora não formalizou pedido de religação; e que, identificado consumo na unidade desligada, realizou inspeção em 08/04/2025, constatando autoreligação, o que autorizou o novo desligamento imediato com fundamento no art. 367, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC. A suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 08/04/2025, quando as faturas da autora estavam devidamente quitadas, conforme documentação carreada aos autos e não impugnada pela ré. A alegação de autoreligação não foi suficientemente demonstrada para afastar a responsabilidade da concessionária. A privação de serviço essencial por 48 horas configura dano moral indenizável, fixado em R$ 8.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O apelante alega que o desligamento foi regular em razão de autoreligação constatada em inspeção técnica, que a medida decorre de exercício regular de direito com amparo na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que não há dano moral configurado e que, subsidiariamente, o quantum é excessivo.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em definir: se a Energisa comprovou, por prova técnica idônea, a ocorrência de autoreligação irregular que legitimasse o desligamento imediato da unidade consumidora em 08/04/2025; e se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 deve ser mantido.

Quanto à primeira questão, a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço está assentada nos arts. 14 e 22 do CDC. Não se cogita de culpa ou dolo, basta a demonstração do evento danoso, da falha do serviço e do nexo causal.

A apelante invoca a excludente do fato da vítima, afirmando que o desligamento decorreu de autoreligação promovida pela própria consumidora. Ocorre que, tratando-se de fato impeditivo do direito da autora, o ônus de sua demonstração recai integralmente sobre a concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo a mesma concessionária, assim decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

“A alegação de que a autora dificultou a execução do serviço não foi comprovada, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC. A recusa injustificada em prestar serviço essencial configura falha na prestação e dá ensejo à responsabilidade da concessionária pelos danos causados, inclusive os de natureza moral.”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – AC nº 1015930-18.2024.8.11.0002 – Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

No caso em exame, a Energisa não produziu prova técnica idônea que demonstrasse a ocorrência de autoreligação irregular. Os documentos de quitação das faturas (Ids. nº 190751736, 190751737 e 190751738), emitidos pela própria concessionária, atestam o consumo regular e o pagamento das faturas nos períodos de julho/novembro de 2024 e janeiro/abril de 2025, circunstância incompatível com a narrativa de que a unidade permanecia desligada desde 2023 e de que o consumo identificado era clandestino. A ausência de impugnação a esses documentos reforça sua validade probatória.

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal assentou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E DE AUTORELIGAÇÃO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alegação de autorreligação irregular da unidade consumidora não é demonstrada por prova técnica idônea, inexistindo nos autos documentação que comprove inspeção regular ou termo técnico que evidencie a irregularidade apontada. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, atraindo a responsabilidade da concessionária.”

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas – AC nº 1047440-29.2024.8.11.0041 – Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

No caso concreto, a inexistência de prova técnica idônea da autoreligação, aliada à comprovação do pagamento regular das faturas em período imediatamente anterior ao desligamento, afasta a excludente invocada e confirma a responsabilidade objetiva da apelante.

Quanto ao dano moral, a privação de fornecimento de energia elétrica em unidade residencial por 48 horas, sem aviso prévio e sem qualquer causa imputável à consumidora, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, dispensando prova de abalo concreto, conforme orientação consolidada desta Câmara:

“O dano moral decorrente da privação de fornecimento de energia elétrica em unidade residencial configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – AC nº 1015930-18.2024.8.11.0002 – Julgado em 24/02/2026)

O argumento da apelante de que a autora não produziu “prova de abalo concreto” é incompatível com a natureza in re ipsa do dano moral em casos de privação indevida de serviço essencial, e deve ser rejeitado.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara. A indenização atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógico-preventiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observados os limites do §3º do mesmo dispositivo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026